Tribunal: TJES
Processo: 0019715-06.2013.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019715-06.2013.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

PARTE RE: GIL FERNANDO DE OLIVEIRA GARCIA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGENTE PENITENCIÁRIO. AGRESSÃO A PRESO EM FUGA. INEXISTÊNCIA DE ATO ÍMPROBO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A penalização por ato de improbidade depende da transgressão de comportamento do agente público visando à tutela do patrimônio público e dos princípios norteadores da função, de maneira que nem toda conduta, ainda que indevida, submete-se aos ditames da Lei de Improbidade Administrativa. Precedentes do STJ e do TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, confirmar a sentença em Remessa Necessária.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
Nº 0019715-06.2013.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

REMETENTE : JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZ. PÚBLICA MUN. E ESTAD., REG. PÚBLICO E MEIO AMB.

REQUERENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO : GIL FERNANDO DE OLIVEIRA GARCIA

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO

MAGISTRADO : FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Remessa Necessária decorrente da r. sentença que julgou improcedente a pretensão de condenação do Demandado GIL FERNANDO DE OLIVEIRA GARCIA, na qualidade de agente de escolta e vigilância penitenciário, em Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual, pela prática de ato de improbidade administrativa em razão de agressões a preso de maneira desproporcional, em situação de contenção de fuga.

Não houve a interposição de recurso voluntário.

E, após apreciar os autos, verifico que o juízo de origem atuou com presteza, com a rejeição do pedido inserto na inicial.

Sobre o tema, destaco precedente do c. STJ destacando que a penalização por ato de improbidade depende da transgressão de comportamento do agente público visando à tutela do patrimônio público e dos princípios norteadores da função, de maneira que nem toda conduta, ainda que indevida, submete-se aos ditames da Lei de Improbidade Administrativa. Vejam:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGENTES PENITENCIÁRIOS. AGRESSÃO CONTRA PARTICULAR. VIOLAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/92. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONDUTA QUE NÃO SE ENQUADRA, CONTUDO, NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A Lei de Improbidade Administrativa visa a tutela do patrimônio público e da moralidade, impondo aos agentes públicos e aos particulares padrão de comportamento probo, ou seja, honesto, íntegro, reto.

2. A Lei 8.429/92 estabelece três modalidades de improbidade administrativa, previstas nos arts. 9º, 10 e 11, a saber, respectivamente: enriquecimento ilícito, lesão ao erário e violação aos princípios norteadores da Administração Pública.

3. A conduta prevista no art. 9º da LIA (enriquecimento ilícito) abrange, por sua amplitude, as demais formas de improbidade estabelecidas nos artigos subsequentes. Desta maneira, a violação aos princípios pode ser entendida, em comparação ao direito penal, como "soldado de reserva", sendo, aplicada, subsidiariamente, isto é, quando a conduta ímproba não se subsume nas demais formas previstas.

4. De acordo com Francisco Octávio de Almeida Prado (Improbidade Administrativa, Malheiros Editores, São Paulo, 2001, p. 37), "A improbidade pressupõe, sempre, um desvio ético na conduta do agente, a transgressão consciente de um preceito de observância obrigatória".

5. A improbidade administrativa, ligada ao desvio de poder, implica a deturpação da função pública e do ordenamento jurídico; contudo, nem toda conduta assim caracterizada subsume-se em alguma das hipóteses dos arts. 9º, 10 e 11 da LIA.

6. Nesse sentido, Arnaldo Rizzardo (Ação Civil Pública e Ação de Improbidade Administrativa, GZ Editora, 2009, p. 350): "
Não se confunde improbidade com a mera ilegalidade, ou com uma conduta que não segue os ditames do direito positivo. Assim fosse, a quase totalidade das irregularidades administrativas implicariam violação ao princípio da legalidade. (...) É necessário que venha um nível de gravidade maior, que se revela no ferimento de certos princípios e deveres, que sobressaem pela importância frente a outros, como se aproveitar da função ou do patrimônio público para obter vantagem pessoal, ou favorecer alguém, ou desprestigiar valores soberanos da Administração Pública
".

7. In casu,
o fato praticado pelos recorridos, sem dúvida reprovável e ofensivo aos interesses da Administração Pública, não reclama, contudo, o reconhecimento de ato de improbidade administrativa, apesar de implicar clara violação ao princípio da legalidade. Assim fosse, todo tipo penal praticado contra a Administração Pública, invariavelmente, acarretaria ofensa à probidade administrativa.

8. Recurso não provido.

(REsp n. 1.075.882/MG, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 4/11/2010, DJe de 12/11/2010.)

No mesmo sentido, este e. colegiado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. POLICIAIS MILITARES. AGRESSÃO CONTRA PARTICULAR. VIOLAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/92. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE. SEPARAÇÃO D
AS ESFERAS ADMINISTRATIVA, PENAL E CIVIL. RECURSO IMPROVIDO. 1) A lei de improbidade administrativa (8.429/92) tipifica em três artigos uma série de condutas que configuram em tese infração sujeita à penalidade da norma. O art. 9º configura a improbidade quando o agente, público ou particular, se enriquece ilicitamente à custa de recursos do Estado; o art. 10 traz as hipóteses de lesão ao patrimônio financeiro do Estado; e o art. 11 os casos de violação dos princípios norteadores da atuação administrativa.
2) Doutrina e jurisprudência são unânimes em afirmar que a Lei de Improbidade Administrativa visa a tutela do patrimônio público e da moralidade, ou seja, a proteção de interesses metaindividuais, impondo aos agentes públicos e aos particulares um padrão de conduta regular, honesto, íntegro, reto. (REsp 1075882/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/11/2010, DJe 12/11/2010). 3) Por isso, é importante haver prudência na aplicação da citada norma, principalmente em relação ao art. 11, que já recebe perigoso alargamento, pois a finalidade da lei não é atingir desvios funcionais ou mesmo condutas criminosas em que a lesão se restringe a direitos puramente individuais, mas sim alcançar o agente inescrupuloso, desonesto, que se vale da ilegalidade para patrocinar interesses particulares em detrimento da moralidade administrativa. 4)
Destarte, é preciso separar muito bem as instâncias administrativa, criminal e civil, para não se chegar a equivocada conclusão de que todo ato infracional ou crime praticado por servidor público configura ato de improbidade, até porque caso a infração não atinja direito coletivo, mas apenas interesse particular, a repreensão estatal se dará tão somente nas esferas criminal e disciplinar
. 5)
A agressão perpetrada por policiais militares contra particular, embora possa dar ensejo à persecução criminal, já que configurados em tese os crimes de lesão corporal e abuso de autoridade, não tipifica ato de improbidade administrativa, uma vez que não é qualquer tipo penal que acarreta ofensa à probidade administrativa. Recurso improvido.
(Data da publicação: 12/dez/2012 Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL Número: 006.07.006962-7 | 0006962-81.2007.8.08.0006 Magistrado: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA)

No caso em julgamento, os fatos narrados na inicial não justificam o enquadramento em ato ímprobo praticado pelo servidor, ainda que possam dar ensejo à eventual persecução penal ou civil, as quais sequer foram mencionadas na demanda.

Dessa maneira, permanece irretocável a r. sentença de improcedência.

Em face do exposto,
CONFIRMO a r. sentença em Remessa Necessária.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)